Tribunal: STF
Processo: ARE 1362384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DE INICIAL – O art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa possibilita a rejeição da ação, no caso de inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita – Indícios suficientes para o recebimento da inicial – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 14, p. 18):



    “A confirmação do recebimento da peça acusatória, sem a correspondente individualização das condutas imputadas a RUBENS FURLAN (e demais corréus), ratifica a ausência de demonstração de qualquer dano ao erário, o que obsta a defesa do Recorrente no prosseguimento da ação, seja por ausência da individualização de sua conduta, mas, também, pela inexistência da comprovação do suposto dano ao erário e de seu importe — traduzindo-se, mais uma vez, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, do diploma constitucional.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 14, p. 20):



    “Desta forma, considerando sua essência punitiva, conforme sopesado, não resta dúvida de que a petição inicial por ato de improbidade deve conter exposição minuciosa do fato, com todas as suas circunstâncias e a individualização das condutas supostamente cometidas pelo ora Recorrente, precipuamente para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 3-5):



    “É dos autos que é imputado ao Agravante o cometimento de atos de improbidade administrativa pela contratação supostamente ilegal por direcionamento em razão do vínculo de parentesco entre os sócios e o Prefeito Municipal.”



    (…)



    A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis nas hipóteses de prática de ato de improbidade administrativa, prevê um rito diferenciado para as ações que apuraram os fatos. 



    O artigo 17, § 7 º, da lei mencionada determina que “estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias”. Diante dessa manifestação prévia do réu, o julgador poderá, “se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”, rejeitar a ação ou recebê-la. 



    Ressalta-se que, como já afirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em tal momento processual aplica-se o princípio in dubio pro societate. Com isso, a rejeição sumária da inicial só é possível, caso se constate “a presença de provas cabais e irretorquíveis, capazes de arredar, prontamente, a tese da ocorrência do ato ímprobo:”



    (…)



      No caso dos autos, verificam-se elementos que autorizam o recebimento da inicial. 



    Com efeito, extrai-se dos autos indícios que apontam, em princípio, condutas ilícitas do Agravante RUBENS FURLAN pela celebração do contrato administrativo, uma vez que ocupava o cargo de Prefeito Municipal à época e a empresa contratada seria de seu genro. Além disso, a apreciação do E. Tribunal de Contas do Estado acerca da contratação não vincula o Poder Judiciário e o juízo quanto à prescrição necessita do exame do elemento subjetivo do agente, que não pode ser aferido em cognição sumária, mas sim no curso da ação de improbidade administrativa. 



    Com base em tais fatos e aplicando o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual, conclui-se que a petição inicial deve ser recebida.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei Federal 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.196.155-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.6.2019).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente